Tribunal: TCU
Processo: 029.054/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7706/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao responsável de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.054/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fabrizio Augusto Guaglianone de Souza (XXX.827.312-XX); Renato Vianna Cortez de Souza (XXX.127.692-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. enviar cópia da presente deliberação ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro e aos responsáveis, para ciência, informando que seu inteiro teor está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer, sem custos, as correspondentes cópias, de forma impressa; e 1.7.2. encaminhar cópia desta deliberação, juntamente com cópia da instrução que a fundamenta (peça 109), ao Tribunal de Contas do Estado do Pará para que avalie a conveniência e a oportunidade de adotar as medidas de sua alçada em relação aos fatos tratados nestes autos.